Tribunal: TJES
Processo: 5000981-84.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-84.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA MARINHO DORNELAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000981-84.2022.8.08.0062

RECORRENTE:
ROSA MARIA MARINHO DORNELAS

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. TOI ASSINADO. FILHO DA RECORRENTE ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRA QUE APÓS A INSPEÇÃO O CONSUMO ALTEROU DRASTICAMENTE. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação de danos morais e tutela antecipada ajuizada por ROSA MARIA MARINHO DORNELAS em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a requerida foi até a sua residência em setembro de 2021 para realizar uma inspeção de rotina e informou que existia uma suposta irregularidade em sua unidade consumidora, em razão de um suposto desvio de energia elétrica e lavrou o TOI de n.º 045003601975. Ocorre que mais de quase um ano após a inspeção a requerente foi surpreendida por uma cobrança no valor de R$5.177,44 (cinco mil cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Além disso, afirma que não foi feita qualquer perícia técnica a fim de constatar a irregularidade alegada e que ela jamais utilizou de qualquer técnica ilegal para desviar a energia.

Para sua surpresa, em setembro de 2022, sua energia foi suspensa em razão do não pagamento da cobrança no valor referente ao TOI.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
INCOMPETÊNCIA DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
suscitada pelo requerido e, via de consequência
JULGO EXTINTO
o processo,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º, caput, ambos da Lei 9.099/95.

Revogo a decisão lançada no ID nº 17392739.

Isento de custas processuais e honorários de advogado na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4706352, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando, a competência do juizado especial para julgar o fato e a unilateralidade do TOI, por conseguinte é indevida a cobrança do suposto débito. Por fim, pede pela condenação da recorrida a indenizar a autora pelos danos morais suportados.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Infere-se dos autos que a inspeção realizada na ligação da recorrente foi acompanhada pelo seu filho, o Sr. Multon Marinho Dornelas. Do mesmo modo, em relação a alegação da autora de não ter havido a realização de perícia técnica, denota-se da referida resolução que esta
não é obrigatória
, e sim será realizada a critério da empresa ou quando requerida pelo consumidor, no entanto, no presente caso, a irregularidade não estava no medidor e sim na ligação direta da fase A dentro do eletroduto de entrada, com isso a empresa não realizou a perícia e
a consumidora deixou de exercer o seu direito de requerer a perícia
, conforme elencado no §4º do art. 129 da resolução 414/2010 (vigente à época da inspeção - 16/09/2021), vejamos:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 ).

Ademais, caso o consumidor tenha requerido a realização da perícia no ato da emissão do TOI, deveria ter trazido aos autos algum documento que comprove isso, dado que exigir prova nesse sentido da recorrente, seria exigir prova negativa, o que é vedado no nosso ordenamento.

De mais a mais, nota-se que o consumo da instalação da recorrente antes da inspeção estava muito abaixo do que o que vem sendo apurado após a alteração, conforme demonstra o próprio talão de energia trazido na inicial (ID nº 4705826) e o cálculo de consumo trazido pela recorrida no ID nº 4706340.

Contudo, como entendeu o juiz sentenciante pela necessidade de perícia e consequentemente pela extinção do feito sem análise do mérito, em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)